Tribunal: TJBA
Processo: 8013014-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013014-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA

AGRAVADO: JULIAN MAFRA DE OLIVEIRA REIS e outros

Advogado(s)
:
MARIO HENRIQUE BERNARDES PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPLANTE DE ESTIMULADOR DO NERVO VAGO (VNS). EPILEPSIA REFRATÁRIA EM MENOR. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA POR DIVERGÊNCIA DE CODIFICAÇÃO TUSS. ABUSIVIDADE. DEVER DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico de Implante de Estimulador do Nervo Vago (VNS) em menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Epilepsia Refratária, com crises convulsivas diárias, sob pena de multa, diante de negativa parcial baseada em divergência de codificação TUSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa parcial de cobertura, fundada em divergência técnica de codificação TUSS, é lícita; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio integral do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e vedação de cláusulas abusivas.

Afirma que o direito à saúde possui estatura constitucional e deve prevalecer sobre interesses patrimoniais da operadora.

Identifica a prática de “cobertura fictícia”, pois a operadora autoriza materiais indispensáveis, mas nega o ato cirúrgico necessário à sua utilização, esvaziando o objeto do contrato.

Considera abusiva a fragmentação do tratamento, por violar a boa-fé objetiva e o dever de assistência integral.

Estabelece que, sendo a doença coberta contratualmente, cabe ao médico assistente definir a terapêutica adequada, não à operadora.

Aplica a Lei nº 9.656/98, com redação da Lei nº 14.454/2022, para reconhecer a obrigatoriedade de cobertura de tratamento com eficácia científica comprovada.

Afasta a necessidade de perícia prévia diante da urgência clínica e da suficiência da prova documental em sede de cognição sumária.

Reconhece a probabilidade do direito com base na indicação médica e na cobertura contratual da patologia.

Evidencia o perigo de dano grave e irreparável diante do risco de sequelas neurológicas permanentes e morte, em razão das crises convulsivas frequentes.

Afirma que eventual prejuízo financeiro da operadora é reversível, ao contrário dos danos à saúde da menor.

Considera adequada e proporcional a multa diária fixada, com caráter coercitivo, nos termos do art. 537 do CPC.

Rejeita a exigência de caução diante da hipossuficiência da beneficiária e da natureza do direito tutelado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8013014-89.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante
UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e como agravada A. J. R. M.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que deferiu a liminar em 1º grau, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)